Tribunal: TJBA
Processo: 0001337-55.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001337-55.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO LIMA DE FREITAS JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO.
MUNICÍPIO DE RIO PRETO.
LEI MUNICIPAL Nº 620/2008. TEMPO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.156 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001337-55.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante JOSE ROBERTO LIMA DE FREITAS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recuros e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.